Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707751-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BBR AUTO POSTO LTDA - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BBR AUTO POSTO LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0731556-14.2017.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor como interveniente garante e de BRUNNO MARLON MORAES OLIVEIRA ORNELAS, pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade arguida, determinando o prosseguimento do feito. Em síntese, afirma o posto agravante sua ilegitimidade passiva. Argumenta que o patrimônio da pessoa jurídica e distinto do ex-sócio executado. Alega que a anuência dos intervenientes na garantia hipotecária ocorre como coproprietários dos imóveis dados em garantia (Fazenda Sta. Brígida/Dois Irmãos, matrícula 4.152 e Fazenda Salobro, matrícula 4.207), na qualidade de pessoas físicas, e não como representantes da empresa, proprietária dos imóveis efetivamente penhorados (matrículas n.o 28.951 e 28.952). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na origem, pretende o banco agravado a execução de cédula rural pignoratícia e hipotecária, firmada por BRUNO MARLON MORAES O. ORNELAS e o banco agravado (ID. 10990799 autos de origem) Verifica-se, na cláusula quarta do referido contrato, item 2, que foi dada em hipoteca cedular de 1o (primeiro) grau e sem concorrência de terceiros, imóvel de propriedade de BRB AUTO POSTO LTDA, descrito como dois lotes urbanos situados em Formosa-GO, com matrículas 28.951 e 28.952 lavradas no Cartório do 1o Ofício de Notas e do Registro de Imóveis de Formosa-GO. Em sua cláusula sétima, figuram como intervenientes garantes/anuentes Bárbara Heloísa Moraes O. Ornelas e Raphael Elias de Moraes Ornelas, sócios cotistas do agravante (ID 75771898 processo de origem), anuindo na constituição do vínculo hipotecário de 1o (primeiro) grau. Constata-se da referida cláusula que os sócios cotistas, devidamente qualificados como tal, tanto anuem com a hipoteca indicada, quanto, na qualidade de coproprietários, concordam com a exploração da Fazenda Sta. Brígida/Dois Irmãos e Fazenda Salobro pelo emitente da cédula, tendo em vista que o crédito restou constituído para aplicação de empreendimento realizado nas referidas fazendas (Anexo 1). Segundo o art. 779 do CPC, “a execução pode ser promovida contra”: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor; III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo; IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial; V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito; VI - o responsável tributário, assim definido em lei.a parte apelante como interveniente garantidor do devedor perante o banco, de rigor, o reconhecimento de que a parte garante responde pela integralidade do débito e por seus acessórios, com subordinação às cláusulas avençadas, Assim, o interveniente anuente hipotecante, que oferece imóvel próprio como garantia da dívida de terceiro, possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda por figurar como garante da obrigação, na medida em que a execução vai atingir o bem objeto da garantia. Desta feita, nesse juízo de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora